Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA DE SERVIÇO ESSENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SOLICITAÇÃO INDEVIDA DE CORTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Ação de conhecimento pleiteando compensação por danos morais decorrentes da alteração da titularidade de conta de água pela requerida, mediante apresentação de medida protetiva judicial. A ré apresentou reconvenção, requerendo compensação por danos morais em razão do corte de serviços essenciais (água e energia elétrica) solicitado pelo autor. O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Há três questões em discussão: (i) a configuração de dano moral ao autor decorrente da alteração de titularidade da conta de água e do alegado constrangimento sofrido; (ii) a caracterização de dano moral à ré/reconvinte em virtude da interrupção indevida dos serviços essenciais de água e energia elétrica; e (iii) a proporcionalidade do valor fixado a título de compensação.
3. Inexiste comprovação de ato ilícito ou de constrangimento sofrido pelo autor, relacionados à alteração da titularidade da conta de água pela ré. A apresentação de medida protetiva judicial para regularizar o fornecimento de serviços essenciais não caracteriza abuso de direito ou violação da dignidade do autor.
4. O pedido reconvencional encontra fundamento no ato ilícito praticado pelo autor/reconvindo, que solicitou a interrupção de serviços essenciais (água e energia) sem comprovar que a ré/reconvinte havia deixado de residir no imóvel, afetando diretamente sua dignidade e seu direito à moradia.
5. O corte do fornecimento de água perdurou por 05 (cinco) dias, ao passo que interrupção do fornecimento de energia elétrica não foi demonstrada nos autos de forma conclusiva.
6. A fixação de compensação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrou-se desproporcional às condições econômicas das partes e à duração da privação dos serviços essenciais. O valor foi reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais0 atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). Honorários majorados, em virtude da manutenção da improcedência do pedido inicial.